Tribunal: TJDFT
Processo: 0740804-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740804-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ONCOMED FARMACEUTICA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que indeferiu pedido do credor para oficiar o Juízo 2a Vara de Falências e Recuperações Judicial da Comarca de São Paulo, para informar o patrimônio apurado e quadro-geral de credores, bem como o plano de pagamentos, se houver, no processo n. 0023761-08.2010.8.26.0100, a fim de verificar-se se há garantia para a execução fiscal de origem e, também, para realização de pesquisa por valores da tela SITAF no SISBAJUD. Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que o agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento pelo órgão colegiado competente. Sem preparo em razão da isenção legal do agravante. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora